Tribunal: STF
Processo: ARE 1324881
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de agravo interposto contra a decisão, oriunda do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que não admitiu o recurso extraordinário que havia sido apresentado em face de acórdão assim ementado:
    “SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MÉDICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. 
    Pretensão do computo do tempo de serviço prestado sob condições insalubres. Possibilidade. Inteligência da Súmula Vinculante nº 33 do STF. Aplicação do art. 57 da Lei 8.213/91. Conjunto probatório, em especial Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), que demonstra a exposição do autor a fatores de risco. Direito à percepção de proventos com integralidade e paridade em relação aos vencimentos dos servidores da ativa. Autor que ingressou no serviço público anteriormente às Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003. Precedentes. RECURSO NÃO PROVIDO.” 
    Os recorrentes alegam violação às normas contidas nos arts. 40, §§ 1º, 3º, 4º, III, 8º, 10, e 17, da Constituição Federal. 
    Esse o sucinto relatório. Decido.
    Subsiste incólume a decisão recorrida.
    O Colegiado Estadual se baseou nos elementos fático-probatórios dos autos e na análise de legislação infraconstitucional para concluir que o autor faz jus à aposentadoria especial nos termos do art. 57, da Lei nº 8.213/1991, bem como que preenchera os requisitos para a aplicação da integralidade e paridade. Cabe transcrever os seguintes trechos do correspondente voto-condutor: 
    “O requerente apresentou cópia do requerimento administrativo da aposentadoria especial (fls. 22/27 e 52/57), certidões relativas ao tempo de contribuição do Instituto de Previdência Municipal de São Paulo – IPREM (fls. 30/37 e 49/51), certidão de tempo de contribuição do Instituto Nacional do Seguro Social INSS (fls. 38/39), Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) da Prefeitura de São Paulo (fls. 40/41), Declaração de Tempo de Contribuição (fls. 44 e 59), Perfil Profissiográfico Previdenciário-PPP do Estado de São Paulo (fls. 60/63), Perfil Profissiográfico Previdenciário PPP da Previdência Social (fls. 42/43 e 64/67), bem como cópia de holerites (fls. 69/71), que demonstram o recebimento do adicional de insalubridade. 
    De acordo com o artigo 58, § 1º, da Lei 8.213/91, e artigo 272, § 1º, da Instrução Normativa do INSS nº 45/2010, o PPP é documento hábil a comprovar a exposição do servidor a agentes nocivos à saúde, para fins de concessão de aposentadoria especial. Ainda de acordo com esses dispositivos, o PPP é resultado de laudo técnico realizado com base no ambiente de trabalho do segurado e é emitido pelo próprio empregador (Administração Pública).
    Logo, verifica-se que o autor cumpriu os pressupostos exigidos para obtenção da aposentadoria especial com integralidade e paridade remuneratória, pelo que era mesmo de rigor a procedência do pedido.”
    A toda evidência, infirmar essas conclusões passa, necessariamente, pela reapreciação vedada pelo Enunciado 279 da Súmula/STF, como também faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. 
    Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes precedentes: ARE 1.246.644-ED-segundos-AgR/SP, Ministra Rosa Weber; RE 1.156.698-AgR/SP, Ministra Rosa Weber. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL EM ATIVIDADE INSALUBRE. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI N. 8.213/1991. INTEGRALIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    (RE 1.317.480/RN, Ministra Cármen Lúcia – com meus grifos) 
    Honorários advocatícios recursais.
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp 1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp 1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019. 
    Em face do exposto, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso IV do art. 932 do Código de Processo Civil, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.
    Publique-se.
Brasília, 25 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator